Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar o direito de retenção das chaves do imóvel em construção pelo agravante, enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pelo agravado.
2. A questão debatida nos autos se encontra controvertida, uma vez que a ainda não foi oportunizada ao agravado contraditar a alegação de inadimplemento contratual.
3. Nos termos dos arts. 476 e 477 do Código Civil, a exceção de contrato não cumprido, também denominada pela doutrina de “Exceptio non Adimpleti Contractus” é um meio de defesa de uma parte se escusar da prestação contratual, por não ter a parte adversa cumprido com a obrigação que lhe competia, estabelecida nos arts. 476 e 477 do Código Civil.
4. Há necessidade de dilação probatória, não havendo, por ora, elementos aptos a conferir o alegado inadimplemento da parte agravada.
5. Negou-se provimento ao recurso.